Tribunal: STF
Processo: RE 1249269
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEI 12.599/2017 DO MUNICÍPIO DE UBERABA – MG. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. NÃO USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÕES DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS SOMENTE ADMITEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA POR PARÂMETRO NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Prefeito de Uberaba – MG contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.599/2017 DO MUNICÍPIO DE UBERABA – MG. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PREFEITO. PETIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO. PETIÇÃO SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Doc. 42)
    O agravante sustenta, em síntese, que juntou termo de ratificação dando poderes aos advogados para a propositura do recurso perante esta Corte (Doc. 43).
    É assente nesta Corte que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam, de forma que os entes federativos e as respectivas procuradorias não possuem a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pelos Tribunais em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido: ADI 4.420-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/5/2018; ADPF 205-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADPF 317-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 8/6/2016; ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 5/8/2013; ADI 3.702-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011; RE 934.913-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017; RE 868.639-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017.
    Nada obstante, ao apreciar o RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4/6/2020, o Plenário desta Corte firmou orientação no sentido de que a outorga de procuração com poderes específicos pelo Chefe do Poder Executivo aos procuradores públicos ou advogados contratados pelo ente público, para o fim de ajuizamento da ação de controle concentrado e interposição dos respectivos recursos, torna desnecessária a subscrição das petições pelo legitimado constitucional.
    In casu, há nos autos procuração com poderes específicos outorgada pelo Prefeito de Uberaba – MG aos advogados subscritores do recurso extraordinário (Doc. 2).
    Destarte, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 42), tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acordão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL - INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO - MATÉRIA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - VÍCIO DE INICIATIVA NÃO VERIFICADO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - STF - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.” (Doc. 21).
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27).
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 21, XII, b, 22, IV, e 175 da Constituição Federal. Argumenta que Lei 12.599/2017 do Município de Uberaba – MG, de origem parlamentar, a qual determina que os postes que dão sustentação às redes aéreas de distribuição de energia elétrica sejam preferencialmente colocados nas divisas dos lotes de terrenos e obriga a remoção, sem custos, de postes que estejam causando transtorno ou impedimentos a particulares, teria usurpado a iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo municipal e invadido a competência material e legislativa da União sobre energia elétrica, porquanto cria obrigações tanto para a municipalidade quanto para as concessionárias do serviço público federal (Doc. 31).
    A recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 36).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário não merece prosperar.
    Ab initio, consigno que as ações de controle normativo abstrato de constitucionalidade perante os Tribunais de Justiça têm por parâmetro as respectivas Constituições estaduais, de forma que o confronto de leis municipais com a Constituição Federal somente é admitido em face de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. No julgamento do RE 650.898, Redator p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2017, Tema 484 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 
    “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.”
    Por conseguinte, a ação direta de inconstitucionalidade estadual somente admite recurso extraordinário por ofensa a normas da Constituição Federal de reprodução obrigatória. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL ESTADUAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA CARTA ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade da competência de Tribunal de Justiça, somente se admite o recurso extraordinário quando o parâmetro de controle for norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela Carta Estadual. Precedentes.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC.” (RE 795.359-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/11/2019, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 390/04 do Município de Jundiaí em face da Constituição Bandeirante. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.
    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.
    3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 846.088-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/8/2017, grifei)
    Destarte, in casu, não pode ser examinada a alegada contrariedade da lei municipal em relação aos artigos 21, XII, b, 22, IV, e 175 da Constituição Federal, vez que não é dado à Constituição estadual dispor sobre competências da União, nem disciplinar contratos de concessão de serviços públicos federais.
    Quanto à alegada ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, por suposta usurpação da iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo municipal, melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 
    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).”
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, vez que a Lei municipal objurgada, ao dispor sobre a localização dos postes que dão sustentação às redes aéreas de distribuição de energia elétrica, não versou estrutura ou atribuições de órgãos do Poder Executivo local, nem tampouco regime jurídico de servidores públicos.
    No mesmo sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que ‘não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’ (ARE 878.911 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016).
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 871.658-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018)
    Ex positis, (i) RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 42), (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 43) e (iii) DESPROVEJO o recurso extraordinário (Doc. 31).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente